Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738743-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BR TOWERS SPE1 S.A., AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTAS DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrido CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTAS se manifeste sobre as petições de IDs 15089271 e 15118702, ratificando ou não a proposta de acordo formulada. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024